Tribunal: TJMT
Processo: 1007483-18.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007483-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ERIC NATHAN ZAIDEN SILVA - CPF: 063.341.611-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA EQUIVALENTE A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo bastante para manter um sujeito segregado, tanto que a legislação de regência expressamente permite a exclusão ou redução da garantia nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1º e art. 350, ambos do CPP).

2.
Uma vez demonstrado que o sujeito não tem condições de adimplir integralmente a garantia fixada, mas não é pessoa em completa situação de miserabilidade, afigura-se recomendável, sobretudo à vista do caráter pedagógico da medida cautelar, apenas diminuir o seu montante, consoante lição do art. 325, § 1º, inc. II, do CPP e parâmetros indicados no art. 326 do mesmo diploma.

3.
Ordem parcialmente concedida para reajustar o valor arbitrado, ratificando-se a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que
Eric Nathan Zaiden Silva
vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
condicionou a restituição da liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de
R$ 3.000,00
.

Esclarecem que o paciente foi preso em
flagrante
por ter cometido, em tese, os crimes de
Receptação Simples
,
Desobediência
(art. 180,
caput
, e 330, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Assinalam, contudo, a
hipossuficiência
econômica do rapaz e a
inexistência
dos
requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a garantia
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 125371188).

Instruiu a inicial com documentos (ID 125371189 a 125371194).

Em sede de
liminar
, durante o regime de plantão, a medida foi
parcialmente

deferida
pelo
Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
, apenas para reduzir o valor da garantia para
R$ 1.212,00
(ID 125374697).

A seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID 126548665).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 129011678),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Habeas corpus
. Prisão preventiva. Receptação, desobediência e corrupção de menores, tipificados nos artigos 180, 330 e 218 do Código Penal. Pretende-se a revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista que a prisão foi mantida devido à ausência de pagamento da fiança, não sendo demonstrado nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP que justificasse a aplicação da medida cautelar. Argumenta-se, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão Liminar parcialmente concedida.
PROCEDÊNCIA EM PARTE
. Paciente primário, com emprego e endereço fixo. Prisão cautelar como
ultima ratio
. Suficiência das medidas cautelares menos gravosas. Delitos afiançáveis, fiança imposta em sede de liminar corresponde com a situação econômica do paciente. Parecer pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem, confirmando-se a bem-lançada decisão liminar”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
na noite de 19.4.2022, policiais militares avistaram o paciente
Eric Nathan Zaiden Silva
conduzindo uma motocicleta e determinaram que ele parasse. O rapaz, porém, não obedeceu à ordem oficial e empreendeu fuga na companhia do irmão
M.Z.S.
, de 17 anos de idade.

Após intensa perseguição, os agentes públicos conseguiram abordar a dupla e em consulta à base de dados eletrônicos dos órgãos oficiais, verificaram que o veículo era fruto de crime anterior.

O paciente foi preso em flagrante.

No dia seguinte, durante Audiência de Custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e concedeu a ele liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança equivalente a R$ 3.000,00
,
em pronunciamento contra o qual se insurgiu o impetrante.

Assiste-lhe
razão em parte
.

A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter um sujeito segregado, tanto que a legislação de regência expressamente permite a
exclusão ou redução da garantia
nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1º e art. 350, ambos do CPP).

Na espécie, os elementos que acompanham o
writ
informam que o paciente
é jovem (25 anos de idade), não figura no polo passivo de outras ações penais e nem mesmo ostenta condenações criminais, sinalizando a falta de atendimento às condições autorizadoras da prisão preventiva (art. 313 do CPP).

Tais elementos ainda indicam que ele
não possui bens imóveis
, trabalha como vigilante em uma empresa de segurança privada e aufere
renda mensal de R$ 2.000,00
, a evidenciar que o dispêndio com o completo ônus estabelecido em primeira instância prejudicaria à manutenção das necessidades básicas (alimentação, moradia, saúde etc.).

Por outro lado, apesar de não ter condições de adimplir
integralmente
a garantia fixada, o paciente
não é pessoa em completa situação de miserabilidade
, o que torna recomendável, sobretudo diante do caráter
pedagógico
da providência cautelar imposta, apenas
diminuir
o seu montante, consoante lição do art. 325, § 1º, inc. II, do CPP.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de caráter educativo ao indivíduo, de modo que deve ser fixado de forma proporcional e razoável, para não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Assim,
não havendo a comprovação irrefutável da absoluta miserabilidade do paciente, que, no entanto, permanece custodiado apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se necessária e justa a redução do valor fixado pelo d. juízo singular, com fulcro no art. 325, §1º, inc. II, do CPP.
2. Ordem parcialmente concedida para reajustar o quantum outrora arbitrado à título de fiança, ratificando-se a liminar deferida” (HC 1000019-40.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 28.1.2022).

“Demonstrado que o paciente não pode suportar o pagamento integral da importância fixada a título de fiança, deve ser concedida parcialmente a ordem para reduzir o valor arbitrado” (HC 1000074-88.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 8.2.2022).

Nesses moldes, tomando como norte os critérios delineados no art. 326 do CPP e atento à natureza das infrações, às condições socioeconômicas do paciente, à sua vida pregressa e à baixa periculosidade que ele representa para o meio social em que está inserido, considero justo e adequado ao caso, endossando a linha seguida pelo Desembargador plantonista
(ID 125374697),
reduzir o
quantum
arbitrado para R$ 1.212,00
.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
CONCEDO
, em
definitivo
, a ordem intentada em favor de
Eric Nathan Zaiden Silva
,
a quem caberá
continuar observando as

obrigações impostas no título judicial atacado
, sob pena de se considerar quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).

Comunique-se o Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022